Tribunal: TJPA
Processo: 0053383-42.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053383-42.2013.8.14.0301

APELANTE: CELSO IRAN CORDOVIL VIANA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTOS RETROATIVOS. REINTEGRAÇÃO.
ASTREINTES.
FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO. CUMPRIMENTO RETROATIVO. CONFIRMAÇÃO DO AGRAVADO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. OBRIGAÇÃO AFASTADA.

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que, nos autos da apelação interposta contra sentença prolatada na ação de obrigação de fazer c/c cobrança, reconheceu a incidência da multa cominatória fixada e a majorou em virtude do descumprimento pelo agravante;

Tendo a decisão agravada ponderado que a data de mora deve levar em conta o dia da obrigação imposta no acórdão, mais o prazo fixado para cumprimento; e o agravado confirmado a alegação do agravante, de que deu cumprimento à ordem com data retroativa à data do acórdão, queda-se a resistência à pretensão recursal, pelo que deve ser dado provimento ao recurso, para reputar cumprida a obrigação e desobrigar o agravante do pagamento das
astreintes
versadas na decisão agravada;

Agravo interno conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária, realizada em 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO PARA

(Id. 15195138) em face da decisão de Id. 14364106 que, nos autos da Apelação interposta contra sentença prolatada na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, reconheceu a incidência da multa cominatória fixada e a majorou diante do descumprimento, pelo agravante, da obrigação imposta no acórdão que manteve a sentença que julgou procedente a pretensão.

Em suas razões, o agravante sustenta que deu cumprimento ao acórdão a partir da decisão recorrida; que, em virtude dos efeitos retroativos do ato administrativo em questão (reintegração do agravado), retou satisfeito o direito à percepção dos vencimentos, nos exatos moldes da ordem judicial, afastando a razão sancionatória da multa aplicada e majorada. Acusa de desproporcional o valor da majoração imposto na decisão. Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão para excluir a incidência da multa na espécie.

Contrarrazões (Id. 17780465) confirmando os termos recursais e pugnando pela perda do objeto do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão de Id. 14364106 que, nos autos da Apelação interposta contra sentença prolatada na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, reconheceu a incidência da multa cominatória fixada e a majorou, nos termos dos excertos de interesse transcritos:

“Requerimento do Exequente

O exequente postula o cumprimento da decisão com efeitos retroativos a 24/4/2023 com a aplicação de correlata multa cominatória.

O dia 24/4/2023 consiste na data da decisão que determinou a obrigação executória. Logo, tendo em conta a necessária fluição de prazo para cumprimento, decerto tal data não pode ser tomada como termo inicial da mora obrigacional, de sorte que a data não pode ser tomada como
dies a quo
para o cômputo das
astreintes.

Ainda, tomando em conta o princípio da segurança jurídica e da integralidade das decisões judiciais, a inércia do executado, em face do acréscimo de dez dias ao prazo originalmente arbitrado, não tem o condão de invalidar o conteúdo da decisão de prorrogação, que conferiu novo
status quo
às partes. Seu descumprimento acarreta consequências próprias, mas estas não podem se confundir com os efeitos legítimos do quanto já decidido em realidade distinta.

Sob tal construção lógica, reitero que o último dia da extensão do prazo final assentada na decisão de Id. 13999680, consiste na data de
19/5/2023
, sendo o dia seguinte tomado como
dies a quo
para o cômputo das
astreintes
,
nos termos do §4º do art. 537 do CPC.

Sendo assim,
defiro parcialmente
o requerimento.

Deliberação de ofício

Tendo em vista o panorama dos autos, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da máxima efetividade das decisões judiciais; e diante da mora executória em relevo, determino o que segue:

a)
Que o ato de reintegração do exequente observe efeitos jurídicos e financeiros
retroativos a 19/5/2023;

b) Que as astreintes sejam computadas no valor já fixado a partir de 19/5/2023 até a data desta decisão; e que sejam majoradas para a ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a teor do §1º do art. 536 do CPC.

Isto posto,
indefiro
o pedido do executado,
defiro parcialmente
o pedido do exequente e, de ofício, fixo o termo inicial para aferição da multa cominatória e a majoro, tendo a presente data com
dies a quo
dos novos parâmetros arbitrados. Tudo nos termos da fundamentação.”

O contexto em voga envolve o cumprimento de obrigação imposta no acórdão, datado de
24/4/2023
, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente a pretensão de reintegração do autor/agravado ao cargo de delegado de polícia c/c pagamento de remuneração retroativa correspondente.

A decisão agravada ponderou que a data de mora deve levar em conta o dia da ordem judicial (24/4/2023) mais o prazo fixado para cumprimento que, após a extensão concedida, resultou na data de
19/5/2023.

O agravante afirma que, não obstante o atraso no cumprimento da ordem, o fez com data retroativa a 24/4/2023, tendo o agravado percebido todas as verbas e reflexos daí decorrentes e proporcionais.

Diante da confirmação em contrarrazões, de que a ordem foi cumprida com efeitos anteriores ao prazo fixado na ordem judicial, queda-se a resistência à pretensão recursal, pelo que deve ser dado provimento ao recurso, para reputar cumprida a obrigação de fazer determinada no acórdão e desobrigar o agravante do pagamento das
astreintes
versadas na decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo interno para reformar a decisão agravada e desonerar o agravante do pagamento das
astreintes
fixadas. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024